Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-28.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ESTABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A INSTITUIÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. GUARDA COMPARTILHADA. MODALIDADE ADEQUADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA RESTABELECIDO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. À falta de requerimento de ajustes ou esclarecimentos, torna-se estável a decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do artigo 357, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que a demanda é julgada após a produção das provas que o juiz, em consonância com o artigo 370 do Código de Processo Civil, considerou adequadas e suficientes para a formação do seu convencimento.
IV. De acordo com a inteligência dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito a antecipar às partes o embasamento legal, jurisprudencial ou doutrinário da sentença, senão oportunizar o contraditório sobre os fundamentos de fato e de direito relevantes para a solução do litígio.
V. A guarda compartilhada é prioritária e não está adstrita necessariamente à existência de consenso entre os genitores, consoante a inteligência do artigo 1.584, caput e § 2o, do Código Civil.
VI. Estando pai e mãe aptos ao exercício do poder familiar e imbuídos do propósito de propiciar ao filho menor as melhores alternativas de criação e desenvolvimento, a divergência quanto ao modelo de guarda torna imperativa a opção pelo regime compartilhado.
VII. A desinteligência entre os pais não deve nem pode justificar a transferência da guarda unilateral de um para o outro, mesmo porque a ordem jurídica vigente prevê mecanismos para dirimir discordâncias que não sejam superadas pelo diálogo e pelo consenso.
VIII. Deve ser mantido o regime de convivência estabelecido mediante acordo entre as partes e que privilegia o convívio assíduo e equilibrado de ambos os genitores com o filho comum.
IX. Apelação conhecida e parcialmente provida.